Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-65.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803113-65.2025.8.14.0040

APELANTE: JADSON VASCONCELOS DOS REIS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JADSON VASCONCELOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0803113-65.2025.8.14.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO
: JADSON VASCONCELOS DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação em demanda relativa ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 731 do STJ e requerendo a adoção da TR como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do Tema 731 do STJ e aos critérios de correção monetária dos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos critérios de atualização monetária, afastando a aplicação do Tema 731 do STJ por sua inaplicabilidade ao caso concreto.

4.

A decisão embargada fundamenta de forma clara que, em hipóteses de FGTS decorrente de contratação nula, aplicam-se os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

5.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, pois o julgado aprecia integralmente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado no acórdão.

7.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não configura vício sanável pela via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

3. O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo julgador não caracteriza vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STJ, Tema 731 (REsp 1.614.874/SC); STF, Tema 810; TJPA, Apelação nº 0803444-23.2020.8.14.0040.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 16/04/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
visando combater o Acórdão de id nº 31261297, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Jadson Vasconcelos dos Reis e pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de cobrança de FGTS. O autor alegou ter laborado sob contratos temporários precários junto à Administração Municipal de 13/08/2020 a 31/12/2023, requerendo a declaração de nulidade do vínculo e o pagamento integral de FGTS. A sentença reconheceu a nulidade parcial do contrato e condenou o Município ao pagamento proporcional dos valores do FGTS, relativos ao período final do vínculo. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o vínculo contratual mantido entre o servidor e o Município durante todo o período trabalhado; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento integral dos valores de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 9 do TJPA não se aplica às contratações baseadas em legislação municipal, como a Lei nº 4.249/2002 do Município de Parauapebas, razão pela qual o vínculo discutido não pode ser afastado com base nesse precedente.

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários pelo Município, sem respaldo em excepcional interesse público ou transitoriedade, configura afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo de forma integral.

5.

A nulidade do contrato não afasta o dever da Administração de pagar o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento firmado no Tema 191 da Repercussão Geral do STF.

6.

A ausência de abertura de conta vinculada de FGTS afasta a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês, sendo aplicáveis os critérios de atualização previstos nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e na EC nº 113/2021.

7.

Os honorários advocatícios não podem ser majorados neste momento, diante da iliquidez da sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte (autor) e desprovido (Município).

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária firmada com base em legislação municipal, sem demonstração de excepcional interesse público, configura nulidade do vínculo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

2.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, desde que haja prestação efetiva de serviço.

3.

Não se aplica o IRDR nº 9 do TJPA às contratações amparadas em leis municipais.

4.

A atualização monetária e os juros sobre valores devidos em razão de nulidade contratual devem seguir os critérios dos Temas 905 do STJ, 810 do STF e da EC nº 113/2021, afastando-se a incidência da TR.

5.

Os honorários advocatícios, em caso de sentença ilíquida, devem ser fixados após a liquidação do julgado.

Inconformado, o ente municipal opôs os presentes embargos de declaração.

Nas razões recursais, o patrono do ente embargante, aponta omissão quanto a tese firmada no REsp n. 1.614.874-SC – TEMA 731 DO STJ.

Sustenta que a fundamentação do STJ é clara ao distinguir a natureza da dívida ainda que se trate de cobrança de valores nunca depositados, a verba conserva sua natureza fundiária (FGTS), o que afasta a aplicação de índices gerais de correção de débitos da Fazenda Pública, como o IPCA-E (Tema 905/STJ) ou a Taxa SELIC (EC 113/2021).

Destaca precedente desta Corte de Justiça que firma entendimento no sentido de que a correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taza Referencial – TR.

Diante disso, requer o provimento do recurso para sanar os vícios do acórdão e determinar que a correção monetária sobre os valores da condenação seja calculada com base na Taxa Referencial (TR).

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer omissão quanto ao REsp n. 1.614.874-SC – TEMA 731 do STJ, pois restou claramente estabelecido no acórdão que o paradigma é inaplicável à questão sob análise, na medida em que o caso dos autos se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Nesse ponto, a fim de afastar eventuais dúvidas sobre a matéria, colaciono o julgado mais recente da 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO NULA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE DA TR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV para pagamento de valores correspondentes a depósitos de FGTS não realizados em razão de contratação posteriormente declarada nula.

2. O Município sustenta que, por se tratar de verba de natureza fundiária, a atualização deve observar o regime próprio do FGTS (TR + 3% ao ano e juros de 0,5% ao mês), invocando a Lei nº 8.036/1990, a Lei nº 8.177/1991 e o julgamento da ADI 5090 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV; (ii) saber se a atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS deve observar o regime próprio do fundo (TR + 3% a.a.) ou os critérios aplicáveis aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva no âmbito jurisdicional, sendo cabível apelação.
5. A atualização de contas vinculadas do FGTS administradas pela Caixa Econômica Federal não se confunde com a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 6. O julgamento da ADI 5090 refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS, não alterando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública. 7. Nos termos do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices ou juros. 8. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação.
2. A condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de valores equivalentes a depósitos de FGTS não realizados deve ser atualizada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, sendo inaplicável o regime de remuneração interna do FGTS.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0803444-23.2020.8.14.0040 - Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público
- Julgado em 2026-03-23)

Com efeito, nota-se que esta Corte de Justiça possui entendimento sedimentado sobre a matéria, e a decisão embargada resolveu a questão posta de forma pertinente e completa, em respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Desta feita, resta claro que neste argumento um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026